Tribunal: TJSP
Processo: 1004590-85.2017.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autora que sofreu acidente de trabalho típico, restando sequelas na mão direita. Nexo causal incontroverso. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autora que sofreu acidente de trabalho típico, restando sequelas na mão direita. Nexo causal incontroverso. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem definidos somente após a liquidação do julgado. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Remessa necessária parcialmente provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004590-85.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida JESSICA THIMOTHEO GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à remessa necessária, com determinação de suspensão do processo até o
julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004590-85.2017.8.26.0073 -Voto no 17154
2
VOTO No 17154
Reexame Necessário: 1004590-85.2017.8.26.0073
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Avaré
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrida: Jessica Thimotheo Garcia
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autora que sofreu
acidente de trabalho típico, restando sequelas na mão direita.
Nexo causal incontroverso. Exame clínico que confirma o prejuízo
funcional
parcial
e
permanente.
Auxílio-acidente
devido.
Procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no
12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração
das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem definidos somente após a
liquidação do julgado. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do
CPC.
Remessa necessária parcialmente provida, com observação.
Vistos.
Trata-se, originariamente, de ação acidentária ajuizada por
Jessica Thimotheo Garcia em face do INSS, a qual foi julgada procedente para conceder à
autora o benefício de auxílio-acidente a partir de 5 de abril de 2016, dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, com o consequente pagamento das prestações em atraso,
corrigidas monetariamente de acordo com a Tabela Modulada das Fazendas Públicas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004590-85.2017.8.26.0073 -Voto no 17154
3
TJ/SP e acrescidas de juros de mora de 6% ao ano. Quanto aos honorários advocatícios,
determinou-se a aplicação do disposto no art. 85, § 4o, II do Código de Processo Civil,
observada a Súmula 111 do STJ.
As partes não interpuseram recurso.
Por se tratar de condenação ilíquida, os autos subiram para
reexame necessário, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil e da Súmula 490
do Superior Tribunal de Justiça.
Não houve intervenção do Ministério Público, por força do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
O recurso oficial comporta parcial provimento.
A autora, que trabalhou como auxiliar de sacoleira na
empresa Cartaplast do Brasil Ltda entre os anos de 2014 a 2017, ajuizou a presente ação
alegando ter sofrido acidente de trabalho típico no dia 6 de janeiro de 2016, quando, no
exercício de suas funções, teve o membro superior direito prensado por uma máquina, o
que causou diversas escoriações por todo o braço, cortes na palma da mão e amputação
das falanges distais do 4o e 5o dedos da mão direita.
Em decorrência do acidente lhe foi deferido benefício de
auxílio-doença por acidente do trabalho, o qual recebeu no período de 22 de janeiro de
2016 a 4 de abril do mesmo ano (fls. 18/19).
Afirmou na inicial que restaram sequelas definitivas do
acidente que geram redução em sua capacidade laborativa, razão pela qual requereu a
concessão do benefício cabível.
O exame físico da mão direita conduzido pelo perito do
IMESC confirmou a amputação parcial do quarto e quinto quirodáctilos, causando
limitação do movimento da mão direita, além de dano estético. Registra o laudo que após
a alta médica obreira voltou a operar máquinas, porém teve queda na produção, tendo
solicitado posteriormente a mudança de função. Diante das sequelas e da repercussão
funcional, o expert concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa
(fls. 179/185).
O nexo causal foi reconhecido pela empregadora, que emitiu
CAT (fls. 26), bem como pelo próprio Instituto-réu, que como já relatado lhe concedeu
benefício de auxílio-doença acidentário.
Diante do referido conjunto fático, é patente o acerto da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004590-85.2017.8.26.0073 -Voto no 17154
4
sentença atacada, que concedeu o benefício acidentário pleiteado.
Conforme bem destacado pelo Desembargador Antonio
Moliterno “Poucos órgãos são tão importantes e, em poucos, um acidente pode levar a
consequências tão sérias como as lesões envolvendo a mão, esta verdadeira máquina
perfeita composta por pele, gordura, ossos, ligamentos, vasos, nervos, músculos e tendões
(BENATTI et al., 1999). A mão não é só levada ao objeto como também a sua palma deve
ser voltada e orientada para que os dedos possam aprisioná-lo (ARAÚJO et al., 2003).
Algumas profissões têm como principal meio de trabalho as mãos, visto que através de
sua força de preensão, destreza e movimentos delicados executam as mais diversas
atividades. Os tendões flexores fazem parte desse conjunto anatomofisiológico muito
complexo da mão. São os principais elementos atuantes nos movimentos de preensão;
preensão forte e vigorosa do operário que empunha uma marreta, preensão delicada e
sutil do desenhista que traça as linhas corretas de um perfil de um rosto ou de um hábil
cirurgião que maneja seu bisturi em movimentos rápidos e precisos. Se para o operário a
invalidez de uma de suas mãos significa a perda de sua capacidade para o trabalho, para
os outros representa toda uma gama de dificuldades a começar pelo seu relacionamento
do dia-a-dia (ANDRADE et al., 2002).” (Apelação no 0006092-96.2010.8.26.0566, Rel. Des.
ANTONIO MOLITERNO, 17a Câmara de Direito Público, Comarca de São Carlos, Julgado
em 10/09/2013 e registrado em 26/02/2014).
E considerando que a autora realiza trabalhos braçais, que
exigem plena higidez das mãos, é certo que as sequelas descritas ao exame físico
implicam em maior esforço para que ele desempenhe suas atividades, em comparação
com trabalhador que não possui as mesmas limitações, tanto que a própria empresa
realizou a mudança de função.
Veja-se que o INSS sequer apresentou recurso, o que
demonstra sua concordância, ainda que tácita, com a sentença.
Diante dessa situação, demonstrada indene de dúvidas, é
inegável que a autora faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente.
Confira-se, nesse sentido, o entendimento externado pelo
STJ em sede de recurso repetitivo, julgado sob o rito do art. 543-C:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004590-85.2017.8.26.0073 -Voto no 17154
5
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em
25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
Preenchidos, assim, os requisitos necessários à concessão do
auxílio-acidente decorrente de acidente típico, nos termos do artigo 86, caput, da Lei de
Benefícios da Previdência Social.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponde ao dia 5 de abril de 2016 (fls. 21).
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
Contudo, no tocante à forma de cômputo dos atrasados a
sentença comporta adequações, como se verá.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Cumpre aqui observar que, diferentemente do que constou
da sentença, os juros não serão necessariamente de 6% ao ano, devendo ser respeitado o
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004590-85.2017.8.26.0073 -Voto no 17154
6
disposto no art. 1o da Lei no 12.703/2012, que alterou a Lei no 8.177/1991 para definir
um novo cálculo para o rendimento das cadernetas de poupança, atrelado à taxa Selic.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE – Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Lembre-se de que os juros de mora e a correção monetária
são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo que podem
sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública2.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, de fato
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Contudo, precipitou-se a decisão ao dispor que os
honorários advocatícios devem incidir somente até a sentença, por aplicação da Súmula
111 do STJ, uma vez que a base de cálculo, assim como todas as demais questões
relacionadas aos honorários advocatícios, deverá ser definida somente no momento
oportuno, ou seja, após a liquidação do julgado.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.
2 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004590-85.2017.8.26.0073 -Voto no 17154
7
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária dispor que a base de cálculo, assim como todas as demais questões relativas à
verba honorária, somente deverá ser definida após a liquidação do julgado, nos termos
do art. 85, §§ 3o, 4o do Código de Processo Civil.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora fixado
poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ,
devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da
questão.
Por fim, fica alterada a sentença, DE OFÍCIO, na parte em
que dispõe sobre os juros de mora, para fazer constar a necessidade de se observar o
disposto no art. 1o da Lei no 12.703/2012, bem como quanto ao índice de atualização
monetária, que deverá seguir o IPCA-E desde a data da entrada em vigor da Lei no
11.960/2009, conforme decidido pelo STF no Tema 810 de repercussão geral
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1004590-85.2017.8.26.0073
Nome do(a) Segurado(a)
Jessica Thimotheo Garcia
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
05/04/20163
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.